Tribunal: TJMT
Processo: 1001322-85.2024.8.11.0108
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001322-85.2024.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIO MAX DA SILVA SOUZA - CNPJ: 36.002.619/0001-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO. MORA EX RE. PLANILHA DE DÉBITO ATUALIZADA ATÉ O AJUIZAMENTO. EVITAÇÃO DE DUPLA INCIDÊNCIA DE ENCARGOS. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS A LEI No 14.905/2024. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em contrato bancário, julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial no valor de R$ 88.666,64, fixando correção monetária pelo INPC desde a emissão do título e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. A parte autora sustenta que, por se tratar de obrigação líquida e com vencimento certo, configuradora de mora
ex

re
, os juros moratórios deveriam incidir desde o vencimento da obrigação ou, ao menos, desde o ajuizamento da ação, especialmente porque a planilha apresentada já contemplava atualização do débito até esse marco temporal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) qual o termo inicial adequado para a incidência dos juros moratórios em obrigação contratual líquida e com vencimento certo; e
(
i
i
) se a atualização do débito realizada pela credora até a data do ajuizamento da ação impede a incidência retroativa de juros moratórios, sob pena de duplicidade de encargos.

III. Razões de decidir

3. Nas obrigações positivas e líquidas com termo certo, o inadimplemento no vencimento constitui automaticamente o devedor em mora, caracterizando a chamada mora

e
x

r
e
, nos termos do art. 397 do CC, hipótese em que, em regra, os juros moratórios fluem desde o vencimento da obrigação.

4. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que, em dívidas líquidas com vencimento certo, os encargos moratórios incidem desde o vencimento, inclusive nas relações contratuais, em observância aos princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa.

5. No caso concreto, entretanto, verifica-se que a própria credora apresentou planilha de cálculo contemplando a atualização do débito até a data do ajuizamento da ação, circunstância que inviabiliza a incidência de novos juros moratórios sobre o mesmo período, sob pena de duplicidade de encargos.

6. Nessa hipótese, revela-se juridicamente adequada a fixação do termo inicial dos juros moratórios na data do ajuizamento da demanda, preservando-se o equilíbrio obrigacional e evitando-se sobreposição indevida de encargos.

7. A partir da vigência da Lei no 14.905/2024, os juros moratórios passam a observar a taxa SELIC, conforme a nova disciplina dos
arts
. 389, § 2o, e 406 do CC, em consonância com a regulamentação estabelecida pela Resolução CMN no 5.171/2024.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“
1. Nas obrigações positivas e líquidas com vencimento certo, a mora do devedor se configura automaticamente com o inadimplemento, caracterizando mora
ex

re
(CC, art. 397). 2. Quando a planilha de débito apresentada pelo credor contempla atualização do valor até a data do ajuizamento da ação, os juros moratórios devem incidir a partir desse marco temporal, a fim de evitar duplicidade de encargos.”

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 389, § 2o, 397 e 406; CPC, art. 700.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.763.160/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 17.09.2019; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.448.553/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 29.10.2019; STJ,
AgRg
no REsp 1.217.531/MG, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 12.05.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT nos autos da ação monitória, que julgou procedente o pedido e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 88.666,64, determinando a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação movido em desfavor de
CAIO MAX DA SILVA SOUZA.

A sentença recorrida (ID. 349365879), julgou procedente a ação monitória após decretar a revelia do requerido, que não efetuou o pagamento nem opôs embargos monitórios no prazo legal. Determinou a correção monetária pelo índice INPC a partir da data em que o título deveria ter sido apresentado para pagamento, considerando a data de sua emissão, e fixou juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Condenou ainda o requerido ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Os embargos opostos pelo recorrente foram rejeitados pela magistrada, que não identificou contradição, obscuridade ou omissão na decisão (ID. 349365883).

Em suas razões recursais (ID. 349365886), alega a recorrente que a sentença determinou erroneamente o início da incidência dos juros moratórios a partir da citação, quando deveria ser desde o ajuizamento da ação, por se tratar de mora
ex re
. Sustenta que os juros moratórios incidirão após a citação apenas nos casos de mora
ex persona
, quando o credor deve tomar alguma providência para constituir o devedor em mora, o que não seria o caso dos autos. Argumenta que se trata de dívida líquida e positiva, de modo que o devedor tinha plena ciência de quando e quanto pagar, motivo pelo qual a incidência dos juros moratórios desde a citação privilegiaria indevidamente o devedor.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o caso se enquadra na hipótese do artigo 397, caput, do Código Civil, que estabelece a mora
ex re
para obrigações positivas e líquidas. Sustenta que os juros moratórios são aplicáveis desde o vencimento da dívida, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece que os juros de mora nas obrigações positivas e líquidas fluem a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual. Esclarece que no caso em tela os juros moratórios estão calculados até o ajuizamento da ação, razão pela qual deve ser determinada a incidência de tal encargo a partir do ajuizamento da ação para evitar dupla penalidade.

Subsidiariamente, invoca o princípio da eventualidade para argumentar sobre a impossibilidade de aplicação do artigo 85, parágrafo 11, do CPC, sustentando que o referido dispositivo trata de majoração dos honorários anteriormente fixados no órgão de origem. Considerando que não houve arbitramento de honorários advocatícios na sentença em favor da parte adversa, argumenta que não há o que se falar em honorários recursais, independentemente do resultado do recurso.

Por fim, requer que seja recebido o presente recurso em ambos os efeitos e totalmente provido para alterar o termo inicial dos juros moratórios a contar do ajuizamento da ação por se tratar de mora
ex re,
considerando que o débito já foi atualizado até tal marco, com juros de mora de 1% ao mês a contar da data do ajuizamento da ação até a vigência da Lei número 14.905/24, quando então deverá ser aplicada a taxa SELIC. Alternativamente, em caso de não acolhimento do recurso, pugna pelo não arbitramento de honorários recursais.

Não foi apresentado contrarrazões.

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no ID. 349365889.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

A questão central do presente recurso reside na determinação do termo inicial para incidência dos juros moratórios em obrigação caracterizada como mora
ex re
. A análise desta controvérsia demanda o exame detalhado dos elementos caracterizadores da mora e sua classificação no ordenamento jurídico brasileiro.

Conforme documentado nos autos, trata-se de ação monitória fundada em débito decorrente de contrato bancário no C12031577-3, cujo valor e vencimento encontram-se claramente estabelecidos na documentação apresentada pela cooperativa autora. O requerido, devidamente citado, não efetuou o pagamento nem opôs embargos monitórios, sendo decretada sua revelia.

O artigo 397 do Código Civil estabelece de forma cristalina que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Esta disposição legal consagra o instituto da mora
ex re
, também denominada mora automática, que se caracteriza pela desnecessidade de qualquer ato do credor para constituir o devedor em mora.

A distinção entre mora
ex re
e mora
ex persona
revela-se fundamental para a correta aplicação do direito material. Na mora
ex persona
, o devedor somente se constitui em mora mediante interpelação do credor, seja judicial ou extrajudicial. Diversamente, na mora
ex re
, a simples chegada do termo estabelecido para o cumprimento da obrigação, sem que esta seja satisfeita, opera automaticamente a constituição em mora do devedor.

No caso em análise, os elementos caracterizadores da mora
ex re
encontram-se inequivocamente presentes. A obrigação possui natureza positiva, consistindo no pagamento de quantia em dinheiro. Apresenta-se líquida, uma vez que seu valor se encontra determinado ou determinável mediante simples operação aritmética. Possui termo certo de vencimento, conforme demonstrado pela documentação contratual acostada aos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os juros de mora nas obrigações positivas e líquidas fluem a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual. Este posicionamento harmoniza-se com os princípios fundamentais do direito obrigacional, especialmente com o princípio da reparação integral do dano e da vedação ao enriquecimento sem causa.

"RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOLETO BANCÁRIO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. (...) 6.Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual. Precedentes.7. Recurso especial não provido. (
REsp 1763160/SP
, Rel. Min.Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. em 17/09/2019)."

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART.
1.022
DO
CPC/2015
. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ENTENDIMENTO PROFERIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando ausência de fundamentação na prestação jurisdicional. 2.Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir da data do vencimento da obrigação. 3. O Tribunal estadual julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt nos EDcl no AREsp 1448553/DF
, Rel. MinistraMARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 18/11/2019)" - destaquei

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PACTUAÇÃO DO IGPM COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONTRATO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DE ENCARGOS MORATÓRIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MORA EX RE.
1
. Na linha dos precedentes desta Corte, a pactuação do IGPM como índice de correção monetária não encerra ilegalidade ou abusividade.2. Tratando- se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual. Precedentes.3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg no REsp 1217531/MG
, Rel. MinistroANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015)" - destaquei

Além disso, este é o entendimento já aplicado por esta Colenda Câmara em processo semelhante e de minha relatoria já julgado por unanimidade anteriormente:

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO APELADO: LIDIA PAULA OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INADIMPLEMENTO – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE –PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Havendo inadimplência, os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10445900720218110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 13/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃOMONITÓRIA– INADIMPLEMENTO –ENCARGOSCONTRATUAIS– INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVOPAGAMENTO– POSSIBILIDADE –PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo inadimplência, os
encargoscontratuaisdevem vigorar até o efetivopagamentodo débito, e não somente até o ajuizamento da açãomonitória.
(N.U
1000048-39.2022.8.11.0017
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024,Publicadono DJE 02/08/2024)(grifo nosso)

A determinação de incidência de juros moratórios somente a partir da citação, em casos de mora
ex re
, implica indevido benefício ao devedor inadimplente, que deixa de arcar com os encargos decorrentes de sua mora durante o período compreendido entre o vencimento da obrigação e o ajuizamento da ação, bem como entre este e a citação. Tal situação contraria os princípios da justiça comutativa e da responsabilidade civil, permitindo que o devedor se beneficie de sua própria torpeza.

Embora nas obrigações positivas e líquidas a mora se configure automaticamente com o vencimento (art. 397 do CC), no caso concreto verifica-se que os
encargos contratuais foram calculados pela própria parte autora até a data do ajuizamento da ação
, conforme planilha apresentada.

Assim, admitir a incidência de novos juros moratórios desde o vencimento ou desde o ajuizamento implicaria
sobreposição de encargos no mesmo período
, razão pela qual deve ser preservado o critério fixado na sentença, que determinou a incidência de juros moratórios a partir da citação.

Apenas à título de esclarecimento, os encargos contratuais, tais como juros remuneratórios, previstos no contrato, são exigíveis desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, interpretação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.776.999/SP; AgInt no AREsp n. 2.306.660/RS);
Juros de mora e correção monetária judicial, por sua vez, devem observar os marcos processuais clássicos: citação e ajuizamento, respectivamente, em consonância com os artigos 389, § 2o, e 406, § 1o, do Código Civil
(na redação conferida pela Lei 14.905/2024), e a Resolução CMN no 5.171/2024.

A argumentação da recorrente quanto ao fato de que os valores foram atualizados até a data do ajuizamento da ação merece acolhimento. Conforme documentado nos autos, a planilha de cálculo apresentada pela cooperativa contempla a atualização do débito até o momento da propositura da demanda, razão pela qual a incidência de juros moratórios deve ter como termo inicial precisamente esta data, evitando-se a dupla incidência de encargos sobre o mesmo período.

Ademais, cabe ressaltar que a limitação dos encargos contratuais ao ajuizamento da ação poderia incentivar o inadimplemento, já que bastaria ao devedor aguardar a propositura da ação para se beneficiar de índices de atualização mais favoráveis.

O princípio da
pacta sunt servanda
, embora possa sofrer mitigações em determinadas situações, não pode ser totalmente desconsiderado sem justificativa relevante. Se as partes convencionaram determinados encargos e estes não foram considerados abusivos, devem prevalecer até o efetivo adimplemento da obrigação

A aplicação da taxa SELIC a partir da vigência da Lei 14.905/2024 encontra respaldo na evolução legislativa que buscou uniformizar os critérios de atualização monetária e juros em débitos judiciais, promovendo maior segurança jurídica e eficiência na prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar parcialmente a sentença recorrida, determinando que os juros moratórios de 1% ao mês incidam a partir da data do ajuizamento da ação, considerando que o débito já foi atualizado até tal marco, aplicando-se a taxa SELIC a partir da vigência da Lei 14.905/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026